Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719017-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO OLIVEIRA COSTA, LEDA TERESINHA DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEONARDO OLIVEIRA COSTA E LEDA TERESINHA DA COSTA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0716675-27.2020.8.07.0001 apresentado pelos agravantes contra CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, decisão nos seguintes termos: “Nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710367-70.2023.8.07.0000, em seu voto (ID 170949035), entendeu a eminente Desembargadora Relatora que inexistiria “nos autos a comprovação efetiva de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (reintegração dos exequentes no imóvel, como determinado na sentença)”. Anunciou ainda que “a conclusão da decisão agravada no sentido de que o imóvel ‘não foi transferido para outro local ou recebeu outra numeração; ele simplesmente não existe mais’, em princípio, ainda não pode ser extraída do que consta dos autos.” Nesse panorama, foi proferido o seguinte Dispositivo: “Ante o exposto, confirmo a liminar parcialmente deferida e dou parcial provimento ao recurso para determinar a intimação de CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (agravado/executado) para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprimento da obrigação de fazer, e, se o caso, demonstrar sua impossibilidade (conforme art. 536, § 4o c/c 523 e 525 do CPC) sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por consequência, a perícia deferida na decisão agravada para apurar o valor da conversão em perdas e danos deve ser afastada por ora, uma vez não haver ainda que se falar em conversão em perdas e danos.” (ID 170949035, p. 20) (negritos no original) Intimado, o executado ponderou ser: “impossível o cumprimento da obrigação de fazer determinada no acórdão transitado em julgado, pois o Condomínio não detém a posse do imóvel e não possui documentos que comprovem a localização e o endereço atual correspondente ao antigo Lote no 15, Gleba X da Etapa III. (...) Diante da realidade dos fatos, não é possível o cumprimento da determinação judicial de reintegrar ao imóvel ao exequente, porque não há nos autos a localização do imóvel, nem mesmo seu possuidor direto.” (ID 177912134, pp. 2 e 4) (s.g.) “Além do mais, o condomínio, até o presente momento, não conseguiu identificar o imóvel reivindicado pelo requerente, na medida em que os autos estão desprovidos de mapas atualizados e individualização da área, restando apenas endereço desatualizado, porquanto promovidas renumerações posteriores, durante a fase de regularização fundiária. (...) O projeto urbanístico do condomínio tomou forma a partir do ano de 2010, conforme estabelecido em ata de assembleia geral extraordinária realizada naquele ano, ratificada por meio do processo no 2010.08.1.004258-9 anos mais tarde (já transitado em julgado), fixando a quantidade de quadras, conjuntos, lotes e suas identificações de fato existentes dentro do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, dentre as quais não foi possível identificar o imóvel de endereço indicado na inicial (Lote 15, Gleba X, da Etapa III).” (ID 186575917, pp. 1 e 2) (s.g.) Acerca das considerações deduzidas pelo executado, defendem os exequentes veementemente que haveria “DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COLEGIADA DO TJDFT” (ID 189057776, p. 1). Pondera que, a despeito das alegações da executada, ela não “comprova a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial.” (ID 189057776, p. 2). E conclui afirmando que o executado estaria “vem atuando de forma desleal e tentando impedir a parte exequente de verem cumprida a reintegração do imóvel” (ID 189057776, p. 2). No atinente ao pleito de imposição de multa diária pela não apresentação dos documentos indicadores da atual localização do lote adquirido pelos exequentes, assinalam estes que o requerido não teria “comprovado a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial”; que suas considerações seriam “meras conjecturas” (ID 18905776, p. 4). Repisam os exequentes questionamento deduzido pela eminente Desembargadora Relatora daquele Agravo de Instrumento, no sentido de que o executado ainda não havia esclarecido “o que ocorreu na hipótese em questão, indicando se houve mudança de numeração e caracteres do endereço ou se, de fato, o lote já não existe mais.” (ID 189057776, p. 5). Eis o relato. DECIDO. Em saneamento ao grande número de petições, deduzidas por ambas as partes, vem o Juízo esclarecer, quero acreditar, definitivamente, que o debate que se arrasta há tantos anos somente pode ser apreciado sob dois enfoques: a dimensão jurídico-documental e a dimensão fática. E apenas estes. Sobre o primeiro enfoque, duas reflexões. Na primeira delas, os autos deixam patente e inequívoco que não existe, na área sob administração do executado, um lote que tenha a denominação Lote 15, Gleba X, da Etapa III, atribuída àquela poligonal, no distante ano de 1995 (ID 64642941). E ponto final. Na segunda delas, os autos deixam patente e inequívoco que o polígono que anteriormente possuía essa denominação, indicado na imagem de ID 147882491, p. 3, denominada pelos exequentes “mapa antigo”, não corresponde em igual medida ou denominação a nenhum lote individualizado no denominado “mapa novo”, tal qual as imagens de ID 14882491, p. 4. No “mapa antigo”, observa-se algumas dezenas de lotes, quiçá pouco mais de uma centena. No “mapa novo”, associado à Convenção de Condomínio juntada (ID 78337881, p. 5) observa-se a indicação de que a área em que estabelecido o executado se encontra subdividida em 1.973 (um mil novecentos e setenta e três) frações, dentre as quais se inserem 1.963 (um mil novecentos e sessenta e três) lotes residenciais. Em suma, do ponto de vista documental, não existem meios ou modos de afirmar que a gleba anteriormente denominada Lote 15, Gleba X, da Etapa III corresponderia, na atualidade, a algum lote específico ou alguns lotes cuja totalização ou multiplicação da área seria àquele correspondente. Não é documentalmente possível estabelecer essa correspondência. Sobre o segundo enfoque – dimensão fática –, poder-se-ia ponderar: o tema é simples, basta sobrepor o mapa antigo ao mapa novo e identificar a correspondência. Todavia, isso também não se revela possível. Isso porque a análise visual do denominado “mapa antigo” revela um desenho muito rústico, marcado por reduzidos referenciais geodésicos ou limites naturais, além da ausência de coordenadas de posicionamento global (GPS) ou a indicação de Escala Gráfica. Algo até esperado, considerando as circunstâncias em que os lotes eram negociados na área da Região Administrativa do Jardim Botânico, naquela época. Nesse panorama, a singela sobreposição de mapas não traria ao Juízo a segurança minimamente necessária para identificar confrontações e limites, naturais e/ou artificiais, áreas dentro de lotes atualmente demarcados ou individualização de lotes lindeiros, daí a conclusão de que NÃO é fisicamente possível o estabelecimento dessa correspondência. Assim, cumprido o comando inscrito na douta Decisão Liminar e no v. Acórdão de ID 170949035, com as intimações de IDs 171180895; 173382492; 175774611; 178086490; 184362199; 187034534 e 189118004, sucedido por petições de ambas as partes – IDs 173333979; 173333992; 175718523; 177912134; 184313057; 186575917; 189057776 e 190349355 –, concluo, sem a menor sombra de dúvida, que NÃO se mostra juridicamente possível a outorga da tutela específica em relação a duas das pretensões – reintegração de posse e oferta de documentos que comprovem a cadeia sucessória de possuidores registrados. É esta a decisão final e definitiva em primeira instância. Pelo exposto, considerando que a disciplina processual da conversão da tutela específica em relação a essas duas pretensões já se encontra consolidada no Saneador de ID 141438448, “afastada por ora” pela eminente Desembargadora Relatora do multicitado AGI, como se infere no Dispositivo transcrito, no relatório desta Decisão, a marcha processual deve-se pautar pelas disposições daquele Saneador, tão logo preclusa ou mantida esta Decisão, após interposição de eventual recurso. Preclusa esta Decisão ou mantida após a interposição de eventual recurso, PROSSIGA o diligente Cartório Judicial Único sob as diretrizes inscritas na parte final do Saneador de ID 14143844.” – ID 190458677 dos autos n. 0716675-27.2020.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, os agravantes narram: “17. No caso, a r. sentença exequenda determinou a reintegração de “posse do lote (ou fração) de no. 15, da Gleba X”, com 600 m2, situado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada. 18. Todavia, considerando as alterações cartográficas sofridas pelo condomínio agravado, é necessária a apresentação das informações relativas ao processo de regularização, a fim de que os agravantes possam verificar a numeração atribuída à fração originariamente adquirida por eles, qual seja, lote no 15 da Gleba X. 19. Urge ressaltar que, antes da ação de reintegração, os agravantes já haviam ajuizado Ação de Exibição de Documentos cadastrada sob o n. 2012.08.1.008282-9, que foi julgada procedente para determinar ao agravado a apresentação de todos os documentos que integravam o respectivo processo administrativo, principalmente os pareceres jurídicos e decisões administrativas sobre o recadastramento e sobre o remanejamento do lote. Interposto recurso de apelação pelo réu, ao qual foi negado provimento mediante decisão transitada em julgado no dia 14/2/2017. No entanto, nenhum documento foi exibido até a presente data. 20. Apresentado o cumprimento de sentença nos autos do processo no 0716675-27.2020.8.07.0001, os agravantes postularam: [...] a reintegração da posse dos autores no lote objeto da sentença, no prazo legal, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 200.000,00, sob pena de acréscimo de multa e honorários relativos à fase do cumprimento de sentença (CPC, art. 523, §1o); b) concomitantemente à reintegração da posse pedida na alínea “a”, pede que o executado intimado para apresentar nos autos, no prazo legal, todos os documentos e comprovantes que evidenciem a localização e o endereço atual do antigo lote n. 15, da Gleba X, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; [...] 21. Ocorre que, em seguida, o MM. Juízo a quo proferiu outra decisão ilegal determinado a realização e perícia e fixando como único critério a metragem do imóvel a ser reintegrado, em notório prejuízo à parte credora, vez que o lote no da Gleba X ficava localizado em área de maior valorização do condomínio agravado. 22. Interposto agravo de instrumento (AI 0710367-70.2023.8.07.0000), esta e. 5a Turma Cível do TJDFT determinou ao agravado que demonstrasse a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (conforme art. 536, § 4o c/c 523 e 525 do CPC), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 23. Devidamente oficiado, o MM. Juízo de origem intimou o agravo para apresentar as informações sobre a nova numeração do imóvel, ocasião em que apresentou na origem as mesmas alegações apresentadas e, afastadas, por este colegiado no julgamento do AI 0710367-70.2023.8.07.0000. 24. Todavia, em violação a coisa julgada material, o MM. Juízo de origem reapreciou os argumentos e entendeu que seriam suficientes para comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Opostos embargos de declarações, o d. juízo manteve a decisão e afirmou que o imóvel inexiste “ponto final”.” (ID 58942233, p.p.7-9) Alegam descumprimento de decisão colegiada do TJDFT: “32. Para melhor evidenciar em que consiste o equívoco da r. decisão agravada caracterizado pelo o descumprimento das decisões transitadas em julgado, cumpre relembrar que: (i) a sentença exequenda, proferida nos autos do das decisões proferidas nos autos do processo no 0716675-27.2020.8.07.000, determinou a reintegração do Lote 15 da Gleba X; (ii) nos autos do AI 0710367-70.2023.8.07.0000 ao agravado demonstrasse a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (conforme art. 536, § 4o c/c 523 e 525 do CPC), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou seja, cabe ao agravado comprovar qual foi remanejamento feito nas plantas e qual numeração foi atribuída ao imóvel. 33. Cabe frisar que, essa e. Quinta Turma Cível do TJ-DFT ao analisar os argumentos do agravado e os mesmos documentos acostados aos IDs 157699929 e 15769993, consignou que: [...] o caso, fato de o oficial de justiça não ter localizado o endereço, por si só não é demonstração de que a obrigação se tornou impossível, tendo em vista que já havia a notícia nos autos que os lotes dos imóveis no condomínio foram alterados. [...] 34. Ocorre que, embora o agravado alegue que “não conseguiu identificar o imóvel reivindicado pelo requerente, na medida em que os autos estão desprovidos de mapas atualizados e individualização da área, restando apenas endereço desatualizado, porquanto promovidas renumerações posteriores, durante a fase de regularização fundiária” (ID 186575917)”, esse não comprova a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial. 35. Até porque, a e. Quinta Turma Cível do TJ-DFT determinou que incumbe ao agravador esclarecer o que ocorreu na reestruturação e recadastramento dos lotes do condomínio: [...] Assim e tendo em vista que o próprio agravado já informou, por diversas vezes, ter havido reestruturação e recadastramento dos lotes do condomínio, bem como ter ocorrido alienação em duplicidade em casos diversos, é necessário que se esclareça o que ocorreu na hipótese em questão, indicando se houve mudança de numeração e caracteres do endereço ou se, de fato, o lote já não existe mais. [...] 36. Agora, consolidada esta decisão colegiada, não pode o d. Juízo de origem inverter o ônus e determinar a parte agravante que apresente a documentação relativa a reestruturação e recadastramento dos lotes do condomínio. 37. Dessa forma, cabe ao agravado a apresentação da documentação determinada em sede de agravo é de seu conhecimento, seja porque ele efetuou as modificações acordadas e realocou as unidades dos possuidores, de acordo com os alegados processos administrativos; seja porque é incontroverso que o executado estava na posse (por esbulho) da unidade no momento da reestruturação e recadastramento dos lotes do condomínio.” (ID 58942233, p.p.11/12). Sustentam má-fé e ocultação de informações em posse do executado: “39. A r. decisão agravada afirma que “sem a menor sombra de dúvida, que NÃO se mostra juridicamente possível a outorga da tutela específica em relação a duas das pretensões – reintegração de posse e oferta de documentos que comprovem a cadeia sucessória de possuidores registrados. É esta a decisão final e definitiva em primeira instância [...] 40. Contudo, essa premissa é equivocada. . Isso porque, o agravado vem atuando de forma desleal e tentando impedir a parte exequente de verem cumprida a reintegração do imóvel. O agravado está descumprindo a determinação de exibição desde 2017, o que comprova o acordo com a Terracap em 2018 e omitido deste juízo até 2023. 42. Note-se que, como é de conhecimento comum, a administração de lotes não é competência da Terracap, o que torna incontroverso que cabe ao condomínio sua administração. Isso porque, se cabe ao condomínio apresentar o projeto de regularização e o requerimento de compra direta junto à Terracap após publicação de edital, não podendo alegar desconhecer as informações relativas à reestruturação e recadastramento dos seus respectivos lotes. 43. Nem se alegue o novo cadastramento foi direto com a TERRACAP e que não teriam essa informação. Na verdade, o agravado vem atuado de forma desleal e ocultado documentos. De fato, o agravado convocou os moradores para atualizarem os endereços (antigo e nova numeração na Terracap), para que não houvesse divergência com os endereços que cadastrados na administração do próprio condomínio. 44. Ou seja, o condomínio possui um cadastro de endereços antigos, bem como vem emitido declarações com essas informações aos condôminos que estão em posse dos respectivos imóveis. De toda forma, é incontroverso que o condomínio possui o cadastro com endereços antigos e novos, conforme se afere dos documentos anexos. ( ) 47. Não obstante, cabe esclarecer que a convenção do condomínio Estancia Quinta da Alvorada, do ano de 2010, contem, no seu Capitulo II, Seção 3 - II, artigo 13, a obrigação do "cadastramento na Administração do Condomínio de todos os condôminos proprietário e titulares da posse dos lotes e frações privativas existentes no Condomínio Estância Quintas da Alvorada". 48. Nesse mesmo sentido também afirma o art. 27 da Convenção, a obrigação do condômino de efetuar o cadastro do lote nos cadastros do condomínio, o que evidencia que esse cadastro de endereçamento existe desde o ano de 2010. Assim, não há como este imóvel ter sido cadastrado na administração pública sem que o condomínio possua essa informação. 49. Diga-se e repita-se, no caso, o esbulho foi praticado pelo próprio Condomínio, de modo que eventual cadastro junto à administração ou alienação à terceiro, foi feita por ele. Dessa forma, cabe ao condomínio comprovar qual destinação ele deu ao imóvel, já que não se sustenta a afirmação de que ele inexiste.” (ID 58942233, p.p.13/15). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem: “4. A fumaça do bom direito consiste, nesse contexto, no manifesto descumprimento e desrespeito à decisão colegiada do AI no 0710367-70.2023.8.07.0000, uma vez que o agravante apresentou na origem os mesmos fundamentos apresentados em contrarrazões e afastados por esta e. 5a Turma Cível do TJDFT. Assim, já sendo a fundamentação apreciada por ocasião do julgamento do AI no 0710367- 70.2023.8.07.0000, não poderia o d. Juízo de primeiro grau, sob os mesmos argumentos, reconhecer a impossibilidade de cumprimento da obrigação e afastar a multa. 5. O MM. Juízo de Primeiro Grau afirmou que “os autos deixam patente e inequívoco que não existe, na área sob administração do executado, um lote que tenha a denominação Lote 15, Gleba X, da Etapa III, atribuída àquela poligonal, no distante ano de 1995 (ID 64642941). E ponto final” (grifou-se). Data maxima venia, o MM. Juízo de primeiro grau não é terceira instância e tampouco pode reapreciar questões decididas pelo colegiado deste e. TJDFT. 6. O periculum in mora, por sua vez, decorre do fato de que o d. juízo de primeiro grau, sem qualquer documentação ou perícia, afirma que o imóvel do agravante deixou de existir, o que impõe a conversão da obrigação. É imperiosa, pois, a aplicação do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, concedendo-se efeito suspensivo-ativo para que, finalmente, sejam observadas e cumpridas as r. decisões desse c. TJDFT, inclusive, garantindo-se, com isso, o direito fundamental à celeridade processual prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF.” (ID 58942233, p.p.2/3). Asseveram dever incidir a multa fixada no AGI 0710367-70.2023.8.07.0000: “52. Como já mencionado, na ocasião, o agravado deixou que cumprir a determinação legal e se limitou a informar ao d. Juízo de origem os argumentos apresentados nas contrarrazões ao agravo de instrumento no 0710367-70.2023.8.07.0000, para alegar sua impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (ID 157699927). 53. Ocorre que, essa e. 5a Turma Cível do TJDFT, afastou a mesma alegação para, no mérito, dar provimento ao agravo de instrumento para confirmar a liminar que determinou “a intimação de CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (agravado/executado) para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprimento da obrigação de fazer, e, se o caso, demonstrar sua impossibilidade (conforme art. 536, § 4o c/c 523 e 525 do CPC) sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. 54. Dessa forma, considerando que houve confirmação da liminar, é incontroverso o descumprimento da determinação legal por parte do agravado, bem como a incidência da multa fixada pela decisão que antecipou os efeitos da tutela.” (ID 58942233, p.16). Argumentam, ainda, ter havido violação à coisa julgada pela decisão agravada: “sentença transitada em julgado deve ser executada com rigorosa exatidão, sendo defeso ampliar ou decotar o que, em substância, nela estiver disposto. No caso, o título exequendo determina especificamente a reintegração do Lote 15 da Gleba X, de modo que antes de converter a obrigação de fazer, cabe ao d. Juízo promover a intimação do executado para o cumprimento da obrigação, esgotando todos os meios possíveis para garantir o cumprimento integral do provimento judicial.” (ID 58942233, p.p.18/19). Por fim, requerem: “74. Diante de todo o exposto, pede a parte agravante que sejam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado que o MM. Magistrado profira, de imediato, as determinações proferidas nos autos do processo no 0716675-27.2020.8.07.0001 e do agravo de instrumento no 0710367-70.2023.8.07.0000, e que se determine a intimação do agravado para reintegração da posse dos agravantes no lote 15 da Gleba X e, concomitantemente, apresente nos autos, no prazo legal, todos os documentos e comprovantes que evidenciem a localização e o endereço atual do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil), considerando sua má-fé e ocultação de documentos. 75. No mérito, a parte agravante confia em que será dado provimento ao presente recurso de agravo para, no mérito, reformar/cassar a r. decisão hostilizada, para: (i) determinar a intimação de CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (agravado/executado) para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprimento da obrigação de fazer, e, se o caso, demonstrar sua impossibilidade (conforme art. 536, § 4o c/c 523 e 525 do CPC), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de condená-lo por litigância de má-fé, vez que comprovado que ele possui as informações que alega não poder prestar em juízo. (ii) Reconhecer a litigância de má-fé, vez que comprovado que ele possui as informações que alega não poder prestar em juízo, aplicado a respectiva multa. (iii) Reconhecer a incidência da multa de 20.000,00 (vinte mil reais), bem como contatada sua insuficiência para compelir o agravado a obrigação e fazer, a parte agravante postula sua nova intimação para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até um limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil), considerando sua má-fé e a ocultação de documentos que estão em sua posse. (iv) Reconhecer a violação a coisa julgada material (arts. 502, 503, 505, 507, 508 e 509, §4o do Código de Processo Civil), para determinar a intimação de CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (agravado/executado) para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprimento da obrigação de fazer, e, se o caso, demonstrar sua impossibilidade (conforme art. 536, § 4o c/c 523 e 525 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de condená-lo por litigância de má-fé, vez que comprovado que ele possui as informações que alega não poder prestar em juízo. 76. Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso de agravo, confirmando-se todos os pedidos requeridos na fundamentação das razões.” (ID 58942233, p.p.21-23). Preparo regular (IDs 58942235 e 58942236). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Como se vê da decisão agravada, eventual prosseguimento do trâmite processual, pautado pelas disposições da decisão saneadora de ID 141438448, restou condicionado à preclusão da própria decisão, o que, por óbvio, somente se dará após a resolução definitiva do presente recurso. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora